Tribunal: TCU
Processo: 012.948/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2687/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) com o objetivo de avaliar a regularidade dos contratos e convênios celebrados com prestadores privados de serviços de saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 372, bem como o parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 374, em: a) dar quitação a José Amsterdam de Miranda Sandres Sobrinho, ante a comprovação do recolhimento da multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 1949/2016-TCU-Plenário ; b) reconhecer, com fundamento no art. 3o, § 1o, da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01/2021, o crédito em favor de José Amsterdam de Miranda Sandres Sobrinho no valor de R$ 0,77 (setenta e sete centavos) decorrente do recolhimento a maior da parcela da multa na data de 08/09/2022; c) dar quitação a Suely de Souza Melo da Costa, ante a comprovação do recolhimento da multa aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 1949/2016-TCU-Plenário ; d) reconhecer, com fundamento no art. 3o, § 1o, da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01/2021, o crédito em favor de Suely de Souza Melo da Costa no valor de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) decorrente do recolhimento a maior da parcela da multa na data de 26/09/2022; e) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após a comunicação do presente acórdão a José Amsterdam de Miranda Sandres Sobrinho e a Suely de Souza Melo da Costa. 1. Processo TC- Processo 012.948/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 036.694/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.289/2018-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.248/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: José Amsterdam de Miranda Sandres Sobrinho (XXX.743.982-XX); Maria Auxiliadora Marques de Lima (XXX.491.462-XX); Maria Miosótis Lameira Cavalcante (XXX.979.322-XX); Suely de Souza Melo da Costa (XXX.243.212-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há.